Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE TAG - CPF: 021.962.681-27 (RECORRENTE), DIOGO TRINDADE RIBEIRO - CPF: 036.511.191-06 (ADVOGADO), LUANE ZAGARYE THOME DOS SANTOS - CPF: 039.977.271-55 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), RAQUEL LUIZA VAZ AMARAL - CPF: 098.948.686-90 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO DAS RESERVAS EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 – INÉRCIA DA RÉ EM REALIZAR O REEMBOLSO/DISPONIBILIZAR VOUCHER - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva da ré rejeitada. A causa de pedir não se funda no cancelamento, por si só, do serviço de hospedagem pelos consumidores, no caso as partes tiveram a hospedagem cancelada pelo hotel contratado em razão dos reflexos da pandemia, entretanto, ao solicitarem o reembolso junto a plataforma ré não tiveram os valores reembolsados, tampouco a disponibilização de cupom para nova compra. Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

2.

Incontestável a aquisição e posterior cancelamento das reservas realizadas pelos Autores no hotel Ibis Copacabana com
check in
em 08/04/2020 e
check out
em 12/04/2020 em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19.

3.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

4.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

5.

Comprovado
in casu
, a inércia da ré em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados, conforme reconhecido na origem.

6.

Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação atual.

7.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS), além de condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 648,00(seiscentos e quarenta e oito reais) a título de danos materiais corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o quantum arbitrado a título danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id no 108396478.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco que a recorrente argumenta que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor, pois fora a agência de viagens à emissora das passagens aéreas, logo, pugnando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Ocorre que a causa de pedir não se funda no cancelamento, por si só, do serviço de hospedagem pelos consumidores, no caso as partes tiveram a hospedagem cancelada pelo hotel contratado em razão dos reflexos da pandemia, entretanto, ao solicitarem o reembolso junto a plataforma ré não tiveram os valores reembolsados, tampouco a disponibilização de cupom para nova compra.

Desta forma, a causa de pedir funda-se na inércia da ré em promover o ressarcimento dos valores desembolsados pelo Autor em razão do cancelamento da hospedagem.

Importante ainda referir, que
a ré atua como agência de viagens e turismo, operando também com reserva de hotéis e pacotes ao consumidor. E em sendo assim, pode ser responsabilizada, porque parte integrante da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, § único, e artigo 25, § 1o, do CDC

Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Primeiramente, forçoso referir que para o período das medidas emergenciais em razão da pandemia da Covid-19, foram editadas leis no escopo de preservar setores econômicos relevantes para a atividade econômica, dentre eles a aviação civil, fortemente atingido com a paralisação dos serviços, e com prejuízos a um grande número de trabalhadores destes setores.

Dito isso, em relação a hospedagem/reservas, incide, na espécie, a Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais
para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura:

O art. 2o da referida lei prevê:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei no 14.186, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

Ocorre que, apesar de os reclamantes buscarem junto a ré a opção do reembolso e, alternativamente, a remarcação da hospedagem a empresa de turismo manteve-se inerte, vez que não disponibilizou qualquer alternativa aos consumidores, razão pela qual, correta a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado, a título de danos materiais no importe de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais).

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação atual.

Nota-se, ainda que a conduta das recorridas tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral dos reclamantes, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra da recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19- FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – CONSUMIDORA REALOCADA EM NOVO VOO – FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. O e-mail apresentado na exordial demonstra que a companhia aérea notificou previamente a parte Autora quanto o cancelamento do voo originalmente contratado, nos termos da Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), assim, considerando que o voo estava programado para o dia 24/04/2020, vislumbra-se que no dia 20/03/2020 a consumidora foi alertada acerca do cancelamento.

3. Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação do trecho de regresso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”(N.U 1011026-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021) (destaquei)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, na hipótese, não se verifica ato ilícito praticado pelas recorridas a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, de hipótese clara de dissenso contratual, razão pela qual cabe apenas indenização do dano material, porquanto ausente o dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
DECOLAR.COM LTDA,
pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator